Tribunal: STF
Processo: AI 71100
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO REPRESENTANTES COMERCIAIS
AUTONOMAS - AÇÃO ORDINARIA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE
COMISSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E INEXISTÊNCIA DA ALEGADA
OFENSA A ARTIGOS DE LEI REFERIDOS NA PETIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.